Tribunal: TJMT
Processo: 1015308-07.2022.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015308-07.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE PROENCA - CPF: 004.164.851-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE PROENCA - CPF: 004.164.851-03 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE PROENCA - CPF: 004.164.851-03 (APELANTE), FELISBERTO OURIVES POUSO - CPF: 650.179.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON ALVES VITALINO - CPF: 025.631.291-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO DOS SANTOS ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO DOS SANTOS ROSA - CPF: 050.673.501-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015308-07.2022.8.11.0002

APELANTE: JOSE PROENCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS, ALIADOS À APREENSÃO DE APETRECHO COMUMENTE UTILIZADO NA MERCANCIA [BALANÇA DE PRECISÃO] – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM O COMÉRCIO ILÍCITO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Afigura-se impertinente a desclassificação do tráfico de drogas, por falta de prova, quando a materialidade e autoria estiverem demonstradas pelo robusto conjunto probatório produzido, notadamente pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliados à apreensão de apetrecho comumente utilizado na mercancia ilícita (balança de precisão).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015308-07.2022.8.11.0002

APELANTE: JOSE PROENCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por José Proença,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015308-07.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pelo apelante
José Proença
.

A denúncia expõe que:

“[...] na noite de 05 de outubro de 2020, por volta das 19h45min, policiais militares que estavam em rondas pela Avenida Presidente Arthur Bernardes, bairro Aeroporto, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem dos denunciados JOSÉ PROENÇA e RÔMULO DOS SANTOS ROSA.

2) Em revista pessoal, foram localizadas porções de maconha em poder de JOSÉ e RÔMULO. Durante a diligência transeuntes informaram que os denunciados residiam naquela contiguidade e possui intensa movimentação de pessoas, com indícios de mercancia de entorpecentes. Diante disso, os policiais deslocaram-se ao imóvel, a fim de averiguar a veracidade da informação.

3) No local, procederam busca e lograram êxito em localizar 01 (uma) balança de precisão e as demais substâncias entorpecentes, totalizando 04 porções de maconha em poder de Rômulo e 09 porções de maconha e 02 tabletes de maconha em poder de José. Em entrevista informal, RÔMULO teria relatado que a droga é fornecida por um indivíduo conhecido como “Blaide”, porém, não deu maiores informações acerca deste possível fornecedor. (fls. 08/09).

4) Diante disso, os denunciados JOSÉ PROENÇA e RÔMULO DOS SANTOS ROSA, foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, ao serem interrogados perante a Autoridade Policial, negaram a prática do crime de tráfico de drogas.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/07-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 13-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.70034-01, fls. 15/17-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “MACONHA” pesando, 1.357,50 g (um quilo trezentos e cinquenta e sete gramas e cinquenta centigramas).

Assim, restou configurado que os denunciados JOSÉ PROENÇA e RÔMULO DOS SANTOS ROSA, em união e conluio de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
(id. 181117158).

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência [p. 5-8 – id. 181117150], termo de exibição e apreensão [p. 15 – id. 181117150] e, principalmente, pelo laudo pericial de constatação de id. 181117164, que não deixa dúvida de que foram apreendidas quinze porções de
maconha
, pesando aproximadamente
1,35 quilos
.

No tocante à autoria, ele mesmo confessou ser proprietário de parte da droga apreendida, afirmando que seria para uso próprio.

Outrossim, os depoimentos dos policiais militares, Adenilson Alves Vitalino e Felisberto Ourives Pouso, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e apreensão do entorpecente, esclarecem, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia e como se deu a diligência policial. Confira-se:

“
Que foi feita a abordagem no dia e foi encontrada as porções de maconha com eles. Que fomos informados por transeuntes que estavam no mercado próximo, tem um baguncinha ali também, que os mesmos faziam a comercialização de entorpecentes ali próximo
.
Que fomos até o apartamento do José e lá foi encontrado dois tabletes e mais algumas porções de maconha
. Que José disse que aqueles tabletes tinham sido entregues por outro indivíduo, conhecido por Bleide.
Que também foi encontrada uma balança de precisão
.
Que José confirmou que estava fazendo a venda de entorpecentes
. Que foi informado por eles que naquele dia ainda não tinham começado a vender porque tinham acabado de receber a droga, mas que fazem a venda de entorpecentes por ali. [...]”
(Adenilson Denilson Alves Vitalino – áudio id. 181117191).

“Que foi pedido um apoio na Avenida Arthur Bernardes da minha guarnição, perto de uns prédios ali, no fundo do shopping, onde os indivíduos haviam sido abordados, contendo com cada um entorpecentes.
Que com José foi encontradas várias porções e com Romulo foi encontrada uma porção. Que as pessoas que moravam ali nos prédios vizinhos, os porteiros dos condomínios, passaram a informação para nós que ali no apartamento dele era um local de intensa movimentação, típica de ponto de venda de droga
. Que a diligência no apartamento eu não participei, porque fiquei no apoio com eles ali na rua, com os acusados detidos,
mas foi informado que no local acharam mais drogas e uma balança de precisão
”
(Felisberto Ourives Pouso – áudio id. 181117181).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Por seu turno, o recorrente negou a autoria do crime, afirmando que apenas parte da droga lhe pertencia [para seu consumo], e que as demais porções e a balança de precisão teriam sido “plantadas” pelos policiais,
verbis:

“[...] Que nega a traficância. Que é viciado em maconha e que no dia dos fatos o Romulo foi até a minha casa, convidando para consumirem drogas. Que quando estavam se dirigindo ao local de consumo foi abordado pelos policiais que encontraram o entorpecente. Que depois os policiais realizaram buscas em seu apartamento e encontraram atrás da televisão uma porção que era para consumo pessoal. Que o restante do entorpecente e a balança de precisão não foram encontrados em seu apartamento. [...]”
(áudio id. 181117186).

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída ao réu quanto ao tráfico de drogas tem respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos dos policiais militares, já que eles narraram minuciosamente a diligência policial de forma uníssona, comprovando a apreensão do entorpecente com o apelante – com porções fracionadas em via pública e tabletes maiores em sua casa.

Além disso, destacaram a existência de denúncia de vizinhos quanto à intensa movimentação de usuários na residência, além de ter sido encontrado com ele
objeto comumente utilizado no preparo e multiplicação da droga [
balança de precisão
].

De mais a mais, é pouco crível a versão do recorrente – para não dizer totalmente descabida –, sobretudo porque os depoimentos dos policiais foram harmônicos tanto em sede policial como em juízo, não havendo sequer indícios de que eles possuíam a intenção de forjar o flagrante, e, assim, prejudicá-lo com a imputação falsa de crime.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021), o que não é o caso dos autos.

Ressalto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, especialmente porque é comum a figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nessa linha, aliás, é o Enunciado Criminal n. 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão condená-lo pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Este, aliás, é o entendimento sufragado por esta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA – FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO REDIMENSIONADA PARA O MÁXIMO LEGAL – PENA REDUZIDA – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares, a abordagem do apelante com porções fracionadas de maconha, balança de precisão e rolos de papel filme, bem como as circunstâncias da prisão indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer. [...]
(N.U 1012084-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

[...] A forma de acondicionamento [porções individuais], somadas à apreensão de apetrecho comumente utilizados para pesar os entorpecentes [balança de precisão], evidenciam a preparação em porções individuais na residência para posterior venda/distribuição (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A guarda e depósito, em residência, de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3).

“É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos” (TJMT, AP 1000126-78.2021.8.11.0078). [...]
(N.U 1003762-49.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023